Tribunal: TJDFT
Processo: 0002578-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002578-86.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto ao pedido de expedição de requisitório complementar em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, formulado no ID: 24363341. Brasília, 19 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador